Tribunal: TJDFT
Processo: 0704179-75.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704179-75.2021.8.07.0018 RECORRENTE: EDNA KINOSHITA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. PLANO COLLOR. PERDAS INFLACIONÁRIAS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES IMPLEMENTADOS PELAS LEIS DISTRITAIS 38/89 E 117/90 e DECRETOS 12.798/90 e 12.947/90. POSSIBILIDADE EM RELAÇÃO AOS REAJUSTES GERAIS E ESPECÍFICOS CONCEDIDOS APÓS 8/8/2005. SENTENÇA REFORMADA. 1. O despacho do juízo, ainda que incompetente, interrompe a prescrição (art. 202, I, do CC). Ainda, a execução ajuizada por órgão sindical-coletivo tem o condão de interromper a prescrição quinquenal. 2. A compensação admitida (CPC/73 741, VI e CPC/15 535, VI), deve ter causa superveniente à sentença, o que não é o caso dos reajustes concedidos pelos Decretos n. 12.798/90 e n. 12.947/90. 3. Os reajustes posteriores a 8/8/2005 (data da prolação do acórdão exequendo – n. 230076), sejam específicos ou gerais, devem ser compensados com o percentual a ser incorporado pela autora/servidora do Distrito Federal (84,32% - IPC de março/1990), sob pena de caracterizar bis in idem, com o consequente enriquecimento ilícito da servidora, e ante a expressa determinação do art. 2o da Lei Distrital n. 117/90. 4. recursos conhecidos, provido em parte o da autora, e não provido o do réu. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 103, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, 505, 507, 508, 509, § 4o, 535, inciso VI, todos do Código de Processo Civil, ao desconsiderar a autoridade da coisa julgada formada no REsp 849.557/DF, que afastou a limitação temporal em virtude de o direito estar integrado ao patrimônio jurídico dos servidores, não podendo a lei nova prejudicá-lo. Argumenta, ainda, a inobservância ao que restou decidido pelo juízo de piso e confirmado, sucessivamente, no AGI 2016.00.2.035336- 7 e REsp 1.754.067/DF, no tocante à impossibilidade de compensação com reajustes gerais e específicos concedidos pelo ente distrital às carreiras funcionais representadas, não podendo a lei nova ou posicionamento jurisprudencial ulterior alterá-la; b) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, articulando sobre a necessidade de apresentação pelo ente distrital de cálculos contábeis confirmatórios para fins de compensação. No extraordinário, após afirmarem a existência de repercussão geral da matéria e repisarem os fundamentos expostos no especial, apontam ofensa aos artigos 5o, caput, e 37, inciso XV, ambos da Constituição Federal, por ofensa ao princípio da segurança jurídica e ao direito de propriedade. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 52987035 e ID 52987039). Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial deve prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 103, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, 505, 507, 508, 509, § 4o, 535, inciso VI, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte em relação ao apontado malferimento aos artigos 5o, caput, e 37, inciso XV, ambos da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. A respeito, constata-se que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tido por inobservados, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “é inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019, e ARE 1406385 AgR, Rel. Ministro CRISTIANO ZANIN, DJe 14/12/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, no tocante ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente inscrito. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005